Tribunal: TJES
Processo: 5013960-36.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013960-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO MUNIZ FRIGINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013960-36.2023.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO MUNIZ FRIGINI

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VENDA DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. JUSTA CAUSA.
PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
GRUPO CRIMINOSO
. EXCESSO DE PRAZO.
ORDEM DENEGADA.

1.
“
C
onforme a jurisprudência do STJ, admite-se o trancamento prematuro de persecução penal pela via estreita do habeas corpus somente nos casos em que se constatam, sem necessidade de dilação probatória, a falta de indícios mínimos de materialidade e autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade
” (HC n. 580.099/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/9/2020) .

2. “
A
caracterização do crime de tráfico prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles
(AgRg no HC 448.989/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 19/09/2018). Na mesma linha: REsp 1.800.660/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 25/05/2020.

3.O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

4. "
[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

5.
“
A
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

6
.
Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

7. Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013960-36.2023.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO MUNIZ FRIGINI

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de CRISTIANO MUNIZ FRIGINI,

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA , nos autos do Processo tombado sob nº 0001173-18.2023.8.08.0014, no qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega que há excesso de prazo na condução do processo, uma vez que apresentada a resposta à acusação no dia 25/5/2023, até a presente data a peça processual não foi analisada pelo juízo de primeiro grau. Subsidiariamente, argumenta que é possível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. Deste modo, alegando que o paciente possui família e residência certa, não estando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, requer a expedição de alvará de soltura.

Decisão (ID 6758853) indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 6800607).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6840590) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
entendo que não deva ser concedida a ordem
.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que para a decretação da prisão preventiva, necessário que se demonstre a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis)
.

Segundo se extrai da denúncia, foi instaurado o Inquérito Policial nº 071/2022/DENARC/15ªDR-COL – OPERAÇÃO DARCELL, após a prisão em flagrante do corréu DARLAN ALVES FERREIRA, sob o qual havia suspeitas de que liderava organização criminosa para a prática do tráfico de drogas e da venda de armas de fogo e munições, nos seguintes Bairros do Município de Colatina: Nossa Senhora Aparecida, Vicente Soella, Ayrton Sena e adjacências.

Após investigação policial, interceptação telefônica e análise pericial no aparelho de celular apreendido em poder de DARLAN (autos nº 0003968-31.2022.8.08.0014), verificou-se que o paciente, CRISTIANO MUNIS FRIGINI, em datas não especificadas, mas durante os anos de 2022 e 2023, no exercício de atividade comercial, vendia, reiteradamente, armas de fogo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que DARLAN indicava pessoas para adquirirem armas e munições com o paciente CRISTIANO. Dos diálogos extraídos nas conversas de
Whatsapp
do telefone celular periciado, é possível de se extrair informações de que o paciente CRISTIANO forneceu armas e munições diversas vezes ao codenunciado e chefe da associação DARLAN.

Em Delegacia de Polícia, o paciente confessou a comercialização de armas de fogo e munições para o codenunciado DARLAN.

Deste modo, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 17, da Lei nº 10.826/03.

Em sua decisão que decretou a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau destacou “
quanto aos indiciados
Cristiano
e Marcelo, há indícios de que promoviam a comercialização de armas de fogo nesta comarca e forneceram armamentos para Darlan. Além disso,
Cristiano
possui uma condenação por tráfico de drogas e Marcelo responde a um processo por crime de homicídio na comarca de Linhares
”.

Pois bem, quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, relembro que "
[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

Assim, havendo indícios de que o paciente
vendia armas de fogo e munições
para associação criminosa estruturada e complexa, mostra-se legítima a prisão preventiva do paciente, como forma de se garantir a ordem pública, além de enfraquecer/obstar a atuação dos integrantes da associação, demonstrando a necessidade do encarceramento como forma de se garantir a ordem pública (
periculum in libertatis)
.

Ainda
, em consulta ao INFOPEN, observo que o paciente já foi condenado, anteriormente, pelo tráfico de drogas (autos nº 001998327-2012.8.08.0014), bem como já foi preso pela prática do tráfico de drogas em outra ação penal em tramitação (autos nº 0003968-31.2022.8.08.0014).

Resta, deste modo, devidamente demonstrada a
reiteração delitiva
do paciente e a necessidade de encarceramento provisório.

Portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, quando evidenciado a necessidade do encarceramento.

Insta consignar, por fim, que a jurisprudência já sedimentou que
“
as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Prosseguindo, quanto à alegação de
excesso de prazo
na condução do processo, inicialmente, convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso dos autos, observo que a ação penal é complexa, com 28 (vinte e oito) réus, havendo a necessidade de nomeação de defensores dativos, ante a ausência de defensores públicos para atuarem nos autos.

Não obstante, constato que a suposta autoridade coatora impulsiona o feito diligentemente, nomeando defensores e determinando citações por edital.

Deste modo, não se observa, no caso em testilha, desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, motivo pelo qual não vislumbro excesso de prazo por culpa do Judiciário que configure prisão ilegal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)